Tribunal: TJSP
Processo: 0006805-10.2004.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0006805-10.2004.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é
embargante ALFREDO ELIAS DE SOUZA e Interessado GILVAN DA SILVA, é
embargado COLENDA 13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006805-10.2004.8.26.0428/50000 -Voto no
2
voto número 48.080
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0006805-10.2004.8.26.0428/50000
(0006805-10.2004 - 1a V.J. PAULÍNIA)
Embargante: ALFREDO ELIAS DE SOUZA
Embargada: 13a CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
1- Alfredo Elias de Souza, por intermédio de seu
Defensor constituído, interpôs embargos de declaração, às fls.
1139/1145, em relação ao v. acórdão de fls. 1146/1151, que dava parcial
provimento ao apelo defensivo, para redução de penas, alegando que o
julgado de segunda instância se ressente de omissão, pelo fato de não
ter comprovado a autoria delitiva dos acusados, afrontando a norma
dos artigos 155 e 156, caput, e 386, IV, todos do C.P.P.. Assim,
prequestiona a matéria; e, busca o saneamento da referida omissão.
2- Os embargos de declaração hão que ser rejeitados.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível
quando haja em acórdão proferido pelo Tribunal ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, segundo o comando expresso
contido no artigo 619 do Código de Processo Penal.
Ora, data venia, o julgado de segundo grau não sofre
de nenhuma mácula; pois, no acórdão ora combatido, a turma
julgadora dera parcial provimento, apenas, para reduzir as penas,
posto que o roubo se dera na forma consumada, triplamente
qualificado, sendo os réus detidos na posse da res, minutos após à
violenta subtração, havendo seguro reconhecimento da vítima, que os
apontou como autores do crime. De modo que, não se há falar em
omissão por falta de demonstração da autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006805-10.2004.8.26.0428/50000 -Voto no
3
Desta
forma,
não
houve
nenhuma
omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR